Tribunal: STF
Processo: Rcl 84848
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, por violação à Súmula Vinculante 26, e determinar a realização de exame criminológico.



    A parte embargante sustenta que a decisão embargada seria omissa e contraditória.



    Alega que a decisão embargada não enfrentou (ou enfrentou de modo meramente periférico) o núcleo motivador da decisão do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que declarou flagrante constrangimento ilegal diante da ausência de elementos concretos da execução aptos a justificar a perícia, nem rechaçou a tese central de que a gravidade abstrata do crime não pode servir, por si só, de fundamento idôneo para impor exame criminológico.



    Aduz que tal circunstância configura omissão relevante, pois o ato reclamado decide em desconformidade e sem diálogo com o precedente vinculante do STJ nos autos do HC 1.004.516/SP.



    Argumenta que a decisão embargada incorre em contradição interna e com a jurisprudência do STJ ao confundir fundamentação formal com fundamentação idônea e concreta.



    Assevera que a decisão embargada limitou-se a reproduzir o jargão genérico da decisão do juízo de origem (“crime hediondo praticado em condições reveladoras de agressividade e perversidade'), sem demonstrar, em nenhum momento, em que medida tal afirmação corresponderia a elemento atual e individualizado da execução penal.



    Segundo aduz, a fundamentação do juízo de execução é idêntica àquela utilizada em outro caso, cuja imposição de exame fora reconhecida como inidônea pelo STJ e que a decisão embargada não enfrentou esse fato objetivo, nem explicou por que uma reprodução de decisões já censuradas pelo STJ não compromete a idoneidade da fundamentação.



    Ressalta haver o STJ destacado que a exigência genérica do § 1º do art. 112 da Lei de Execuções Penais, com a redação dada pela Lei n. 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus quando aplicada unicamente a execuções iniciadas sob regime jurídico anterior e que a ausência de enfrentamento dessa questão configura omissão superveniente que impele o provimento dos presentes embargos. 



    Ao final, requer:



    a) o conhecimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração, determinando-se a supressão das omissões e contradições apontadas; 



    b) que sejam acolhidos os embargos com efeitos integrativos e modificativos, no sentido de que, após o enfrentamento das matérias omitidas, a decisão seja reformada para restabelecer, na íntegra, a ordem concedida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 1.004.516/SP) — ou, subsidiariamente, que Vossa Excelência esclareça, de modo expresso e fundamentado, as razões de direito que autorizaram a cassação da decisão do STJ e ainda, esclareça se o embargante poderá aguardar a realização do exame em liberdade;



    c) seja dado, desde já, efeito suspensivo aos presentes embargos, para preservação da situação jurídica anterior ao pronunciamento, até decisão final destes embargos, em razão do risco de violação imediata e irreparável ao direito de liberdade do paciente (doc. 10, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhida.



    Por oportuno, transcrevo o inteiro teor da decisão embargada:



    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo — MPSP para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    O MPSP narra que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus para obstar a realização do exame criminológico por meio de acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSIÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. Agravo regimental improvido (doc. 1, p. 2).



    Afirma que a decisão reclamada descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal.



    Expõe que Felipe Lucas Franco de Toledo cumpre pena pela prática de crime gravíssimo contra a sexualidade de pessoa em fase de formação (estupro de vulnerável contra criança).



    Aduz que a gravidade do crime contra a sexualidade da pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva e ainda mais vítimas com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes.



    Afirma que, para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social 



    Sustenta que a decisão que ordenou a realização de exame criminológico está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, para o fim de avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena.



    Argumenta que, no caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, pois o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame.



    Assevera que houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência do Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar, consistente na ordem de suspensão dos efeitos da decisão reclamada, restabelecendo-se a força do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, para que o sentenciado aguarde no regime prisional correto até que seja submetido a exame criminológico. 



    Quanto ao mérito, requer:



    [...] após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações ou de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação é procedente.



    No caso sob análise, o apenado, condenado a 12 anos de reclusão em regime fechado, por infração aos arts. 217-A, combinado com o arts. 226, II, e 61, II, h, todos do Código Penal — CP, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico pelo juízo da execução penal e pelo TJSP, que denegou a ordem de habeas corpus, nestes termos:



    [...]



    Para melhor apreciar o pedido ajuizado converto o julgamento em diligência para que sejam trazidos aos autos elementos atinentes à personalidade do agente, uma vez que o executado ostenta condenação por crime de natureza hedionda, praticado contra a liberdade sexual de criança, em condições reveladoras de agressividade e perversidade, o que exige do Estado-juiz maior cautela para conceder a benesse reclamada. (doc. 2, p. 35).



    Posteriormente, o Ministro-relator do Habeas Corpus — HC 1.004.516/SP, do STJ, concedeu a ordem de habeas corpus, por considerar que:



    [...] 



    No caso, é nítida a existência de ilegalidade na espécie, a ponto de justificar a concessão da ordem, pois não foram indicados elementos concretos da execução para impor a realização de exame criminológico, mas apenas a gravidade em abstrato do delito praticado (fl. 34), o que não encontra aporte na jurisprudência. 



    Ante o exposto, concedo a ordem para afastar a exigência de concedo realização do exame criminológico, determinando a imediata progressão de regime a ser concretizada pelo Juízo da execução. (doc. 3, pp. 17-18).



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do STJ.



    Nesse contexto, conforme se verifica, o STJ entendeu ausentes elementos concretos, ocorridos durante a execução da pena, que justificassem a realização do exame criminológico.



    Compreendo, entretanto, que o juízo da execução penal, corroborado pelo TJSP, considerando as peculiaridades do caso concreto — apenado que ostenta condenação por crime hediondo, praticado contra a liberdade sexual de criança, em condições reveladoras de agressividade e perversidade —, apresentou fundamentação adequada e suficiente para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reeducando está pronto para ser beneficiado com a progressão de regime.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido (Rcl 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/3/2025).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 63.371 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DAS PREMISSAS QUE EMBASAM A DECISÃO RECLAMADA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, §1º e 317, § 1º, do RISTF.



    2. A existência de fundamentação idônea a justificar realização de exame criminológico voltado a aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime afasta a alegada violação à Súmula Vinculante 26 desta Corte.



    3. A Reclamação não é via adequada a promover debate acerca das premissas fáticas que fundamentam o ato reclamado. 



    4. Agravo regimental desprovido (Rcl 45.183 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 



    2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 28.775 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/5/2018).



    Portanto, o ato reclamado violou a Súmula Vinculante 26, segundo a qual:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar a decisão reclamada (HC 1.004.516/SP, do STJ) e restabelecer a decisão no Processo n. 0008366-50.2018.8.26.0502, do Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 10ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo, e no acórdão proferido nos autos do Habeas Corpus n. 2143887-37.2025.8.26.0000, do TJSP, que determinaram a realização do exame criminológico.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, ao TJSP e ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 10ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício (doc. 6)



    Como se vê, entendi que o juízo da execução penal, corroborado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, considerando as peculiaridades do caso concreto — apenado que ostenta condenação por crime hediondo, praticado contra a liberdade sexual de criança, em condições reveladoras de agressividade e perversidade —, apresentou fundamentação adequada e suficiente para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reeducando está pronto para ser beneficiado com a progressão de regime.



    De fato, é possível a realização do exame criminológico quando o juízo da execução penal, com fundamento nas peculiaridades do caso concreto, entendê-lo necessário para apoiar a formação do seu livre convencimento.



    Portanto, o embargante, a pretexto de corrigir omissões e contradições, busca apenas o reexame da matéria.



    Efetivamente, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 



    1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 



    2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 



    3. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014 e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002. 



    4. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento (Rcl 62.841 AgR-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/1/2024). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTES. REJEIÇÃO. 



    1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    2. Revela-se protelatório o recurso de embargos de declaração que, sob pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa (Rcl 58.617 AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7/12/2023).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator